Tribunal: TJPA
Processo: 0801228-15.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801228-15.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MAZ CONSTRUCOES EIRELI, ELMIRO GONDIM PEREIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO.
DECISÃO QUE DETERMINOU A INDISPONIBILIDADE DE BENS
EXISTENTES DOS AGRAVANTES.

ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAPAZ DE ENSEJAR AS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NA DECISÃO AGRAVADA. AFASTADA. EXISTÊNCIA INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CAPAZ DE OCASIONAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE DA DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE. ARTIGO 7º, DA LEI N.º 8.429/92. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A GARANTIA DO INTEGRAL RESSARCIMENTO DO DANO E DA POSSÍVEL FIXAÇÃO DE MULTA CIVIL. PRECEDENTES.
DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
À UNANIMIDADE.

1-A questão em análise consiste em verificar a ocorrência de prescrição, bem como, se preenchidos os requisitos
para a concessão da tutela antecipada concedida na origem, que
decretou a indisponibilidade dos bens da empresa Agravante
até o limite de valor de R$40.544,82 (quarenta mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta e dois centavos)
.

2-
Prejudicial de Prescrição.
O entendimento do
STF
, em julgamento de recurso extraordinário do RE
669.069
com
repercussão geral reconhecida que originou o tema 666, cuja descrição refere-se à i
mprescritibilidade das ações de ressarcimento por danos causados ao erário, ainda que o prejuízo não decorra de ato de improbidade administrativa.

3-No julgamento do

RE
669.069 pelo STF, o Ministro Relator Teori Zavascki, consignou, “
3. Em suma, não há dúvidas de que o fragmento final do § 5º do art. 37 da Constituição veicula, sob a forma da imprescritibilidade, uma ordem de bloqueio destinada a conter eventuais iniciativas legislativas displicentes com o patrimônio público. Esse sentido deve ser preservado. Todavia, não é adequado embutir na norma de imprescritibilidade um alcance ilimitado, ou limitado apenas pelo (a) conteúdo material da pretensão a ser exercida – o ressarcimento – ou (b) pela causa remota que deu origem ao desfalque no erário – um ato ilícito em sentido amplo. O que se mostra mais consentâneo com o sistema de direito, inclusive o constitucional, que consagra a prescritibilidade como princípio, é atribuir um sentido estrito aos ilícitos de que trata o § 5º do art. 37 da Constituição Federal, afirmando como tese de repercussão geral a de que a imprescritibilidade a que se refere o mencionado dispositivo diz respeito apenas a ações de ressarcimento de danos decorrentes de ilícitos tipificados como de improbidade administrativa e como ilícitos penais.”

Prejudicial rejeitada.

4-
Mérito.
O agravante afirma a inexistência de elementos legais que justifiquem a indisponibilidade de bens da agravante, sustentando a não configuração da improbidade e a ausência de dano ao erário, aduzindo a devida
prestação
d
os serviços nas escolas, de forma que os valores recebidos pela empresa Agravante correspondem à contraprestação por parte da SEDUC.

5-Observa-se dos autos da ação na origem, a existência de farta documentação trazida pelo Ministério Público
,
consubstanciada no inquérito civil público nº 000901-116/2013

i
nstruído com documentos referentes
à Concorrência Pública de Registro de Preços nº 007/2008, cujo objeto consiste na execução de serviços de manutenção predial de natureza
,
bem como,

Relatório de Fiscalização nº 043/2009, emitido pela Auditoria Geral do Estado, cujo objetivo era verificar e fiscalizar a regularidade da formalização e o cumprimento da execução dos contratos em questão, restando consignado em sua conclusão que
“(...) foram constatadas várias irregularidades e impropriedades relacionadas aos processos relacionados à empresa MAZ Construções em 2008 e 2009.”

(Id 13299433 - Pág 145/149 e Id 13299434 – Pág. 01/13).

6-Em referido relatório, como bem, observado pelo juízo na origem, em análise não exauriente, “
fora detectado que a SEDUC pagou à empresa Ré o valor de R$15.168,98 (quinze mil, cento e sessenta e oito reais e noventa e oito centavos) por serviços não executados (Item 17.26 - Conjunto de iluminação tipo pétala com lâmpada vapor de mercúrio e poste de aço – 06 unidades de R$ 1.963,25 = R$11.779,50; e item 18.2.3 – Fossa séptica em concreto armado – cap. 150 pessoas – 01 unidade – R$3.389,48, a qual já existia e fora feita somente limpeza) na Escola Pedro Marques (Id
13299434 - Pág. 8)
, localizada na Rua Sideral, Bairro Parque Verde, nesta cidade, o que se averiguou por inspeção física realizada em 26/11/2009”, de forma que
corroboram atos gravíssimos em tese praticados pelos requeridos com informações contundentes que sugerem o desvio de dinheiro público.

7-Desta forma, observa-se que a decisão agravada alicerçou-se em provas trazidas pelo Ministério Público que demostram fortes indícios de ilegalidade nos pagamentos realizados, restando evidenciada a probabilidade do direito alegado.

8-Como se vê,
sabendo-se que o
pedido de indisponibilidade de bens previsto no art. 7º, parágrafo único da Lei de Improbidade Administrativa, visa garantir o resultado prático do processo de eventual ressarcimento ao erário do prejuízo causado pelo ato de improbidade administrativa, bem como, o pagamento de multa civil considerada como sanção autônoma e estando patente a natureza jurídica acautelatória da medida constritiva e, sendo pacífico este entendimento no Superior Tribunal de Justiça, não se visualiza hipótese de deferimento de efeito suspensivo em sede de exame de cognição sumária no presente Agravo de Instrumento
.

9-Quanto a alegação de que
ainda que se encontra pendente processo administrativo perante o Tribunal de Contas do Estado em relação ao contrato em questão, deve-se observar a existência de independência entre as esferas, razão pela qual prospera a alegação.

10-
Agravo de Instrumento conhecido e não provido,
mantendo-se a decisão agravada.
Agravo Interno
prejudicado em razão do julgamento definitivo do recurso.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 a 24 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº
0801228-15.2020.8.14.0000
-PJE) interposto por
MAZ CONSTRUÇÕES EIRELI e
ELMIRO GONDIM PEREIRA contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante da decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda de Belém-PA, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Ressarcimento ao Erário (processo nº
0854172-95.2019.8.14.0301
-PJE), ajuizada pelo agravado.

A decisão recorrida (Id
2731902
) proferida com a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto, defiro o pedido antecipatório de indisponibilidade de bens de MAS Construções EIRELI, Iracy de Almeida Gallo Ritzmann, Everaldo Lino Aves, Paulo Augusto Telles Lins, Jorge Luiz Amaral Alves e Bruno Nassar Palmeira Oliveira, até o limite de valor de R$40.544,82 (quarenta mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), adotando-se as seguintes providências e os seguintes critérios:

a) inserção no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens;

b) expedição de ofício aos Registros Civis de Pessoas Jurídicas de Belém/PA para a indisponibilidade de todas as cotas sociais das empresas lá registradas das quais sejam os indigitados corréus sócios ou usufrutuários de cotas;

c) expedição de ofício à Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, solicitando seja comunicada a indisponibilidade de bens para todas as serventias extrajudiciais do Estado do Pará;

d) expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do Pará, para a indisponibilidade de todas as ações e/ou cotas sociais das empresas lá registradas das quais sejam os corréus sócios, administradores ou usufrutuários de cotas/ações, com remessa a este Juízo dos contratos sociais, no prazo de 5 (cinco) dias;

e) inclusão de restrição de transferência sobre veículos no sistema RENAJUD, em nome dos corréus;

f) bloqueio pelo sistema BACENJUD de contas e aplicação financeiras dos corréus.

Deixo de decretar a indisponibilidade de bens em relação ao réu Elmiro Gondim Pereira, por se tratar do representante da MAZ Construções EIRELI, frente à qual não há decisão de declaração de desconsideração da personalidade jurídica, até o momento. (...)

Em razões recursais (Id
2731896
), o Agravante insurge-se contra a concessão da medida cautelar de indisponibilidade dos bens e valores, suscitando preliminar de prescrição. No mérito, aduz a não configuração da improbidade e a ausência de dano ao erário uma vez que t
odas os serviços foram devidamente prestados nas escolas, razão pela qual a empresa recebeu a sua justa contraprestação por parte da SEDUC, informando, ainda que se encontra pendente processo administrativo perante o Tribunal de Contas do Estado em relação ao contrato em questão.
Sustenta a ausência de
requisitos para a concessão da tutela provisória.

Requer o reconhecimento da prescrição para
extinção do feito com resolução do mérito ou,
a concessão do efeito suspensivo para que seja suspensa a determinação de indisponibilidade de bens e valores da empresa Agravante e, ao final, o provimento do agravo com a revogação da decisão agravada.

Coube-me o feito por distribuição.

Indeferido o efeito suspensivo (Id
4929392
), foram apresentadas contrarrazões (Id 4929392), refutando as teses e requerendo o não provimento do Agravo Instrumento.

Os Agravantes ingressaram com Agravo Interno (Id 4977206),
para que seja concedido o efeito suspensivo, com a revogação da decisão agravada de bloqueio de bens e valores da empresa agravante
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (Id
5269336
).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

De início, compete frisar que, em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolve-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão,
sob pena de supressão de instância. A jurisprudência pátria corrobora nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. BLOQUEIO JUDICIAL DE BENS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVADA E DO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL, OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O agravo de instrumento é um recurso secundum
eventum litis
e deve ater-se ao acerto, ou desacerto da decisão combatida, a qual somente poderá ser reformada, pelo Tribunal ad quem, quando evidente a sua ilegalidade, arbitrariedade, ou teratologia
. 2. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à existência de prova inequívoca, capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações da parte Autora, bem assim, ao perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, conforme o disposto no artigo 273, caput, do Código de Processo Civil/1973, aplicável à época (correspondente ao art. 300 do NCPC/2015). 3. Presentes tais requisitos autorizadores do benefício postulado, é viável o seu deferimento, pelo Juiz, sendo permitida a reforma da decisão, que defere a liminar, apenas quando comprovada a sua ilegalidade, ou contradição com as provas carreadas aos autos, circunstâncias não visualizadas no presente caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 01417475320168090000, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 26/01/2017, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2203 de 03/02/2017) – grifo nosso

Impende destacar que a concessão de tutela provisória, dar-se-á mediante cognição sumária, de modo que ao concedê-la ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica.

A questão em análise consiste em verificar a ocorrência de prescrição, bem como,
se preenchidos os requisitos
para a concessão da tutela antecipada concedida na origem, que

decretou a indisponibilidade dos bens da empresa Agravante
até o limite de valor de R$40.544,82 (quarenta mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta e dois centavos)
.

No que concerne à prescrição, compete registrar o que o
art. 23 da Lei de Improbidade disp
õ
e:

Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:

I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança;

II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego.

III -
até cinco anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do art. 1
o
desta Lei
. (Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014)

Por sua vez, o entendimento do
Superior Tribunal de Federal
, em julgamento de recurso extraordinário do RE
669.069
com repercussão geral reconhecida que originou o tema 666, cuja descrição abaixo se transcreve:

Tema-666-Imprescritibilidade das ações de ressarcimento por danos causados ao erário, ainda que o prejuízo não decorra de ato de improbidade administrativa.

No julgamento do
RE

669.069 pelo STF, o Ministro Relator Teori Zavascki, consignou,
in verbis
:

2. No mérito, está em causa controvérsia jurídica a respeito do sentido e do alcance do disposto na parte final do art. 37, § 5º, da Constituição Federal, do seguinte teor:

Art. 37 (...)

§ 5º - A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.

(...)

3. Em suma, não há dúvidas de que o fragmento final do § 5º do art. 37 da Constituição veicula, sob a forma da imprescritibilidade, uma ordem de bloqueio destinada a conter eventuais iniciativas legislativas displicentes com o patrimônio público. Esse sentido deve ser preservado.

Todavia, não é adequado embutir na norma de imprescritibilidade um alcance ilimitado, ou limitado apenas pelo (a) conteúdo material da pretensão a ser exercida – o ressarcimento – ou (b) pela causa remota que deu origem ao desfalque no erário – um ato ilícito em sentido amplo. O que se mostra mais consentâneo com o sistema de direito, inclusive o constitucional, que consagra a prescritibilidade como princípio, é atribuir um sentido estrito aos ilícitos de que trata o § 5º do art. 37 da Constituição Federal, afirmando como tese de repercussão geral a de que a imprescritibilidade a que se refere o mencionado dispositivo diz respeito apenas a ações de ressarcimento de danos decorrentes de ilícitos tipificados como de improbidade administrativa e como ilícitos penais.

Assim,
rejeita-se a prejudicial de prescri
çã
o.

No mérito, compete ressaltar que a indisponibilidade de bens está prevista no artigo 7º, parágrafo único, da Lei nº 8.429/92, que dispõe:

Art. 7º Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar o enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único.
A indisponibilidade a que se refere o “caput” deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito
.

Sobre o assunto, Maria Sylvia Zanella Di Pietro e Wallace Paiva Martins, ensinam, respectivamente:

Tem nítido caráter preventivo, já que tem por objeto acautelar os interesses do erário durante a apuração dos fatos, evitando a dilapidação, a transferência ou ocultação dos bens
(...). (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, 13ª ed., São Paulo, Atlas, p. 677). (grifos nossos).

Prevista originalmente no art. 37, §4º da Constituição Federal como sanção da improbidade administrativa,
a indisponibilidade dos bens, é, diversamente, uma providência cautelar obrigatória, cujo desiderato é assegurar a eficácia dos provimentos condenatórios patrimoniais, evitando-se práticas ostensivas, fraudulentas ou simuladas de dissipação patrimonial
, com o fim de redução do ímprobo a estado de insolvência para frustrar a reversão aludida no art. 18 da lei Federal nº 8.429/92.
Seu escopo é a garantia da execução da sentença que condenar à perda do proveito ilícito ou ao ressarcimento do dano
. (MARTINS, Wallace Paiva. P
robidade Administrativa 3ª edição Editora Saraiva pág. 438
). (grifos nossos).

Com efeito, verifica-se que a medida é cabível quando presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que implique em enriquecimento ilícito ou em lesão ao patrimônio público, não exigindo que haja perigo de dilapidação dos bens, ou, comprovação de perigo na demora, que nesses casos é presumido.

No caso dos autos o agravante afirma a inexistência de elementos legais que justifiquem a indisponibilidade de bens da agravante, sustentando a não configuração da improbidade e a ausência de dano ao erário, aduzindo a devida
prestação
d
os serviços nas escolas, de forma que os valores recebidos pela empresa Agravante correspondem à contraprestação por parte da SEDUC.

Observa-se dos autos da ação na origem, a existência de farta documentação trazida pelo Ministério Público
,
consubstanciada no inquérito civil público nº 000901-116/2013

instruído com documentos referentes
à Concorrência Pública de Registro de Preços nº 007/2008, cujo objeto consiste na execução de serviços de manutenção predial de natureza
,
bem como,

Relatório de Fiscalização nº 043/2009, emitido pela Auditoria Geral do Estado, cujo objetivo era verificar e fiscalizar a regularidade da formalização e o cumprimento da execução dos contratos em questão, restando consignado em sua conclusão que
“(...) foram constatadas várias irregularidades e impropriedades relacionadas aos processos relacionados à empresa MAZ Construções em 2008 e 2009.”

(Id 13299433 - Pág 145/149 e Id 13299434 – Pág. 01/13).

Em referido relatório, como bem, observado pelo juízo na origem, em análise não exauriente, “
fora detectado que a SEDUC pagou à empresa Ré o valor de R$15.168,98 (quinze mil, cento e sessenta e oito reais e noventa e oito centavos) por serviços não executados (Item 17.26 - Conjunto de iluminação tipo pétala com lâmpada vapor de mercúrio e poste de aço – 06 unidades de R$ 1.963,25 = R$11.779,50; e item 18.2.3 – Fossa séptica em concreto armado – cap. 150 pessoas – 01 unidade – R$3.389,48, a qual já existia e fora feita somente limpeza) na Escola Pedro Marques (Id
13299434 - Pág. 8)
, localizada na Rua Sideral, Bairro Parque Verde, nesta cidade, o que se averiguou por inspeção física realizada em 26/11/2009”, de forma que
corroboram atos gravíssimos em tese praticados pelos requeridos com informações contundentes que sugerem o desvio de dinheiro público.

Desta forma, observa-se que a decisão agravada alicerçou-se em provas trazidas pelo Ministério Público que demostram fortes indícios de ilegalidade nos pagamentos realizados, restando evidenciada a probabilidade do direito alegado.

Como se vê,
sabendo-se que o
pedido de indisponibilidade de bens previsto no art. 7º, parágrafo único da Lei de Improbidade Administrativa, visa garantir o resultado prático do processo de eventual ressarcimento ao erário do prejuízo causado pelo ato de improbidade administrativa, bem como, o pagamento de multa civil considerada como sanção autônoma e estando patente a natureza jurídica acautelatória da medida constritiva e, sendo pacífico este entendimento no Superior Tribunal de Justiça, não se visualiza hipótese de deferimento de efeito suspensivo em sede de exame de cognição sumária no presente Agravo de Instrumento
.

Quanto a alegação de que
ainda que se encontra pendente processo administrativo perante o Tribunal de Contas do Estado em relação ao contrato em questão, deve-se observar a existência de independência entre as esferas, razão pela qual prospera a alegação.

(...) Com efeito, a partir da inteligência dos arts. 12 da LIA, 125 e 126 da Lei 8.112/1990 e 935 do Código Civil,
este Superior Tribunal firmou o entendimento no sentido da independência das instâncias administrativa, cível e criminal
, somente se verificando vinculação quando reconhecida em juízo a inexistência do fato ou da autoria.

(STJ - REsp: 1625393 RN 2016/0223249-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 17/04/2020) – Grifo nosso

EMENTA PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO DE CONTAS PELO TCU. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CÍVEL, PENAL E ADMINISTRATIVA. NÃO VINCULAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.
RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

(STJ - REsp: 1.455.312 DF (2014/0069749-0) Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 01/08/2014) – Grifo nosso

Desta forma, verifica-se que as constatações extraídas dos autos não consistem em mera irregularidade sem gravidade, que não importariam em improbidade administrativa, como afirmado pelo Agravante em seu recurso.

Em que pese os argumentos utilizados pelo Agravante verifica-se, em uma análise não exauriente, que há suporte probatório apto a justificar a medida adotada pelo magistrado de primeiro grau, diante dos indícios de ato de improbidade com lesão ao patrimônio público.

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO. DECISÃO QUE DECRETOU A INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS DEMANDADOS. ART. 7º, DA LEI Nº 8.429/92. HAVENDO INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE CAUSAM DANO AO ERÁRIO É POSSÍVEL A DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS VISANDO ASSEGURAR O INTEGRAL RESSARCIMENTO DO DANO. O PERICULUM IN MORA ESTÁ IMPLÍCITO NO PRÓPRIO COMANDO LEGAL
. A IMPENHORABILIDADE ESTABELECIDA NO ART. 833, IV, DO CPC/15 (ART. 649, IV DO CPC/73) ABRANGE TÃO SOMENTE O ÚLTIMO SALÁRIO PERCEBIDO NO MÊS DA CONSTRIÇÃO, E NÃO A TOTALIDADE DE VALORES ENCONTRADOS NA SUA CONTA CORRENTE OU POUPANÇA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ.

1. O bloqueio de valores em conta bancária deve ser limitado àquilo que efetivamente pode ser considerado verba alimentar. Isso porque, transcorrido o mês corrente e mantida a verba em conta corrente, desfigura-se a sua característica alimentar, isto é, a verba necessária de forma premente para a manutenção de uma vida digna.

2. Inexistência de provas capazes de infirmar a decisão recorrida que merece ser mantida. Agravo de Instrumento IMPROVIDO. (TJPA, 2018.00791703-92, 186.372, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-01, Publicado em 2018-03-02). (grifo nosso).

Assim,
embora o agravante afirme que inexiste dolo ou lesão ao patrimônio público, deve ser esclarecido que na fase inicial do processo de improbidade vigora o princípio in dubio pro societate. Ademais, não se exige a comprovação da intenção específica, mas que pelo menos exista o dolo genérico, que nesse caso, como, já ressaltado, há indícios da existência. Sendo assim, não identifico elementos para revogar a decisão agravada.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento,
na esteira do parecer ministerial.

Prejudicado o agravo interno em razão do julgamento definitivo deste Agravo de Instrumento.

Oficie-se ao Juízo a quo, comunicando-lhe esta decisão (art. 1.019, I, CPC/2015).

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 21 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/06/2021